Tribunal: TJES
Processo: 5000980-14.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000980-14.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IGUATEMI SANTOS RANGEL
RECORRIDO: MARIA AUXILIADORA DE CARVALHO CORASSA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA RECURSAL

2026

RECURSO INOMINADO Nº 5000980-14.2025.8.08.0024.

RECORRENTE: IGUATEMI SANTOS RANGEL.

RECORRIDA: MARIA AUXILIADORA DE CARVALHO CORASSA.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto pela parte requerida (Id. 19084371). Contrarrazões apresentadas no Id. 19084378.

V O T O

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 19084371), pois preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do artigo 43 da Lei nº 9.099/1995. Ainda, concedo ao recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95 com o artigo 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015). Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO REJEITADA. ENTREGA DA CORRESPONDÊNCIA EM CONDOMÍNIO EDILÍCIO. VALIDADE. ARTIGO 248, § 4º, DO CPC. MÉRITO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DIREITO DE CRÍTICA. LIMITES NOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DIVULGAÇÃO DE CHARGE QUE ASSOCIA GESTORA UNIVERSITÁRIA À ORGANIZAÇÃO SUPREMACISTA BRANCA KU KLUX KLAN (KKK). EXCESSO CONFIGURADO. VIOLAÇÃO À HONRA E À IMAGEM. IDENTIFICAÇÃO DA VÍTIMA POSSÍVEL NO CONTEXTO ACADÊMICO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SATISFAÇÃO DA ORDEM JUDICIAL DE REMOÇÃO. EXCLUSÃO DAS ASTREINTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de ação de indenização por danos morais e obrigação de fazer proposta por Maria Auxiliadora de Carvalho Corassa em face de Iguatemi Santos Rangel. A autora, servidora da UFES e então superintendente de Educação a Distância, afirma que o réu iniciou campanha difamatória após ser inabilitado em processo seletivo para coordenador de curso (Edital 046/2024), por não possuir a graduação exigida. Alega que o réu imputou prática de racismo à sua gestão e divulgou charge associando sua imagem à organização terrorista Ku Klux Klan.

A sentença julgou os pedidos parcialmente procedentes. Rejeitou a preliminar de nulidade de citação e, no mérito, considerou que a divulgação da charge ultrapassou os limites da liberdade de expressão, gerando abalo psíquico comprovado à autora. Condenou o réu ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais e tornou definitiva a obrigação de remover as publicações, reconhecendo o descumprimento da liminar.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a nulidade da citação recebida por porteiro. No mérito, alega que a crítica era institucional e impessoal, voltada ao "racismo institucional" da universidade, e que a charge era uma sátira sem identificação direta da recorrida. Pede a improcedência total ou a redução do valor da indenização e o afastamento das multas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside em verificar a validade da citação realizada em condomínio edilício; definir se as manifestações do recorrente, especialmente a charge associada à KKK, configuram exercício regular da liberdade de expressão ou abuso de direito passível de indenização; analisar a identificabilidade da recorrida nas publicações; avaliar o acerto quanto ao dano moral e às astreintes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto à preliminar de nulidade de citação, não assiste razão ao recorrente. O artigo 248, § 4º, do CPC estabelece expressamente que, em condomínios com controle de acesso, é válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência. O endereço para o qual foi enviada a carta coincide com o fornecido pelo próprio réu em sua procuração. Assim, a citação é válida.

No mérito, é preciso distinguir o legítimo debate sobre políticas públicas e critérios de editais universitários do ataque pessoal desproporcional. Embora o recorrente alegue que sua crítica versava sobre "racismo institucional", a prova documental demonstra que a narrativa foi personalizada. A charge divulgada associa a gestão do edital (identificada como "Coordenação EAD UFES") a um membro da Ku Klux Klan.

A associação de uma pessoa determinada ou de sua gestão direta a uma organização terrorista e supremacista branca mundialmente reconhecida por atos de violência extrema contra negros extrapola o direito de crítica (
animus criticandi
). Trata-se de imputação ofensiva à honra e à imagem profissional da recorrida, que era a gestora máxima responsável pela assinatura e publicação do edital questionado.

A ausência de nome, CPF ou rosto na charge não impede a responsabilização. No ambiente acadêmico em que o conflito se inseria, a referência funcional à coordenação do curso e o contexto das manifestações presenciais permitiam que a comunidade universitária identificasse imediatamente a recorrida como o alvo da ofensa. A identificação jurídica não depende de nominalização expressa quando o contexto torna a vítima reconhecível.

O dano moral está configurado. A recorrida comprovou, por meio de prontuário psicológico contemporâneo aos fatos (Id. 19083122), abalo emocional, ansiedade e instabilidade ligados à perseguição sofrida em sua atividade profissional. O valor de R$ 3.000,00 fixado na sentença atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o caráter punitivo pedagógico da medida e a gravidade da associação simbólica realizada.

Quanto ao descumprimento da liminar e aplicação das astreintes, verifico que a ordem judicial foi devidamente cumprida, ainda que com atraso. Considerando que o recorrente é pessoa física e que a obrigação foi satisfeita, entendo que a manutenção da multa oneraria excessivamente a execução sem proveito prático à efetividade jurisdicional, que já foi alcançada pela remoção do conteúdo. Assim, em observância à razoabilidade e para evitar que a execução se torne inviável, excluo a condenação ao pagamento das astreintes.

VI. DISPOSITIVO E TESE

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para excluir a multa por descumprimento da liminar, mantendo, no mais, a respeitável sentença por seus próprios fundamentos.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)